Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703455-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDUARDO MARANHAO FERREIRA D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 43228370) interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face de EDUARDO MARANHAO FERREIRA ante decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0713866-17.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema SISBAJUD E RENAJUD, nos seguintes termos (ID 147030094 na origem): Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Intime-se. O Agravante alega em suas razões que: (i) ajuizou Ação de Execução, na qual o Agravado, apesar de devidamente citado, não efetuou o pagamento do débito e nem nomeou bens à penhora; (ii) realizou tanto pesquisas extrajudiciais como também requereu pesquisas judiciais, a fim de localizar bens passíveis de penhora do Agravado, no entanto, as tentativas restaram infrutíferas, o que resultou na suspensão do processo por 01 ano, conforme decisão de ID 27880737; (iii) após a suspensão do processo, o Agravante requereu a penhora de cotas referente a consórcio, conforme petição de ID 80103291; (iv) conforme Decisão de ID 83638892 foi deferido a penhora; (v) o Agravante juntou ao processo a resposta encaminhada do setor de consórcio do Banco Bradesco, onde verificou-se que o Agravado tinha a receber R$ 5.687,82; (vi) conforme Despacho de ID 92570156, foi determinada a transferência do valor para a conta do Agravante; (vii) após a transferência do valor, o Agravante requereu em 01/01/2021, pesquisa de INFOJUD conforme petição de ID 110102763; (viii) conforme Decisão de ID 118471818 foi determinada a realização da pesquisa; (ix) após um lapso considerável de tempo e primando por promover maior celeridade ao feito na tentativa de buscar uma efetiva prestação jurisdicional, o Agravante requereu que fossem feitas pesquisas de ativos financeiros nas contas de titularidade dos Agravados junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, conforme petição de ID 133048358; (x) o Agravante, aproveita para juntar a planilha atualizada do débito e pesquisa de bens realizada perante aos cartórios de registro de imóveis do DF, porém sem lograr êxito; (xi) o juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido, o que não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução; (xii) a Legislação Processual atual, notadamente, no art. 6o do Código de Processo Civil dispõe acerca da cooperação a fim de obter uma efetiva prestação jurisdicional”; (xii) o E. TJDFT em reiteradas decisões já se posicionou acerca da necessidade de atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados buscando bens passíveis de constrição para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional; (xiii) em que pese ser incumbência do Agravante indicar bens do Agravado para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois dada a natureza e utilidade dos sistemas conveniados, mormente os sistemas SISBAJUD e RENAJUD proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional; (xiv) o Agravante ainda não teve como utilizar, no presente processo, o sistema SISBAJUD com a utilização da ferramenta “teimosinha”, a fim de que fossem realizadas, de forma reiterada, pesquisas de ativos financeiros registrados nas contas de titularidade do Agravado; (xv) cabe ao Agravante ressaltar a possibilidade de ter sido adquirido algum veículo que esteja registrado em nome do Agravado junto ao Detran/DF durante o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa neste sistema. Colacionou entendimentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer o deferimento de tutela para que sejam realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, alegando que realizou tanto pesquisas extrajudiciais como também requereu pesquisas judiciais, a fim de localizar bens passíveis de penhora do Agravado, no entanto, as tentativas restaram infrutíferas. Além disso, alega estar na iminência de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que o Agravado poderia ocultar ativos financeiros que eventualmente pudessem ser encontrados em suas contas junto às instituições financeiras vinculadas, bem como poderia ocultar bens que eventualmente pudessem estar atualmente livre de ônus e registrados em seu nome junto ao Detran/DF, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o Agravante reaver seu Crédito. Alega que a atribuição do efeito suspensivo, sozinho, não supre suas necessidades, requerendo seja deferida, de imediato, a pesquisa. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão e promover a pesquisa pleiteada. Preparo recolhido (ID 40888635). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 40888635). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 40888633) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de WALL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI E OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Título extrajudicial de Brasília-DF que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0703680- 50.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema RENAJUD. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que (i) indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema RENAJUD, (ii) manteve os autos arquivados provisoriamente pelo prazo da prescrição intercorrente, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a reiteração de pesquisas em sistemas de informação. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou probabilidade do direito, assim como também entendo não estar presente, no momento, o perigo de dano. Ressalta-se, primeiramente, que o processo de execução tem como objetivo a satisfação do crédito perseguido pelo Exequente, inexistindo dispositivo legal que impeça a renovação de pedidos de pesquisa de bens em nome do Executado. Nesse aspecto, não há um prazo determinado para a possibilidade de renovação do pedido de localização de bens pelos sistemas online à disposição do Juízo, cabendo ao magistrado analisar e decidir sobre a admissibilidade de tais pedidos à luz do caso concreto. Assim, em tese, tenho entendido que, em caso de reiteração do pedido de tentativa de penhora ou pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, não há razão para indeferir a medida, desde que o requerimento seja formulado após decurso de lapso temporal dentro do qual possa ter ocorrido alteração na situação patrimonial do devedor. Vale ressaltar que repetições inúteis de diligências, a cada semana ou mês, devem ser rechaçadas, não podendo a atividade Jurisdicional ser prejudicada pelos pedidos reiterados periodicamente em prol dos jurisdicionados, se não existirem indícios de utilidade desse serviço, o que assoberbaria a máquina judiciária. No caso concreto, muito embora tenha se observado no processo na origem protagonismo do Agravante nas diligências mínimas quanto à existência de bens e ativos em nome do Agravado, tal medida se deu em tempo remoto, em 1o/12/21, por ocasião da pesquisa ante Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico constante no ID 110102761 (origem), além da juntada do extrato de declaração de IRPF do ano de 2021, por enquanto, em sede de cognição sumária, não de justifica o deferimento da medida. Isso porque já em 16/03/2022, ou seja, há menos de um ano, em decisão constante no ID 118471818, o juízo de origem determinou, mais uma vez, a pesquisa ao sistema INFOJUD, determinando, ainda, a remessa do processo ao arquivo, caso seja malograda a diligência. Depois de manifestação da parte agravante, o juízo determinou a remessa ao arquivo em 21/07/2022 (ID 132008305 na origem), ou seja, há quase 6 (seis) meses, ocasião em que o Agravante inicia seus pedidos de consulta, sobretudo em relação à “teimosinha”, na reiteração da diligência. Assim, no caso concreto e, em um primeiro momento de análise, entendo que o decurso em que o processo esteve suspenso ainda não justifica, em tese, nova pesquisa, porque (i) se passaram apenas 6 (seis) meses desde a última pesquisa realizada pelo juízo de origem, bem como a (ii) diligência levada a cabo pelo Agravante data de tempo remoto, em 1o/12/21, sem que, de lá para cá se tenha notícia nos autos de ter o Agravante procedido às diligências mínimas quanto à existência de bens e ativos em nome do Agravado, da forma em que já tivera feito. Dentro dos limites dessa cognição sumária, não entendo configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelas mesmas razões acima descritas em relação ao lapso de tempo, assim como não se tem delineada situação concreta de advento de prejuízo ou gravame a ser suportado pelo Agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Em relação ao pedido para que se proceda às publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Agravante em nome do advogado Dr. José Walter de Sousa Filho (OAB/DF 3.394), sob pena de nulidade, DEFIRO, ressalvando, contudo, as limitações eventuais do PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023 07:08:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador